Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-31.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005242-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 571.100.181-72 (RECORRENTE), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRASLADO ENTRE AEROPORTOS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O traslado entre aeroportos
é realizado quando o passageiro desembarca em um aeroporto e precisa pegar o próximo voo em outro aeroporto na mesma cidade
.

2.

Horários fixos de partida dos ônibus que não resulta em falha na prestação de serviços.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A recorrente, em suas razões recursais, aduz que ocorreu falha na prestação de serviços na medida em que tendo ocorrido o atraso de 7 (sete) minutos por culpa da recorrida deixou de fornecer o traslado de um aeroporto a outro.

Em contrarrazões, a recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA alega, em síntese, que não há nos autos qualquer evidência de que a parte tenha suportado prejuízos a serem imputados em face da agência de viagens e que substanciem a condenação em danos morais. Além disso, os dissabores enfrentados pela parte Autora fogem ao seu controle.

A recorrida LATAM AIRLINES GROUP S.A., por sua vez, defende a ausência de danos morais presumidos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005242-31.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ROSANA APARECIDA DA SILVA

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há responsabilidade das empresas rés pelo atraso de 7 (sete) minutos que resultou na perda do traslado entre aeroportos.

Narra a parte autora/recorrente que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE. Aduz que, ao realizar o percurso, fez uma conexão com desembarque no aeroporto de Congonhas/SP, no entanto, sua decolagem foi designada ao aeroporto de Guarulhos/SP, para chegar ao seu destino, e no momento do
check in
foi informada que ao chegar no aeroporto de Congonhas um ônibus da própria empresa faria esse translado, porém, devido a um atraso no voo, ao chegar no aeroporto foi comunicada que o ônibus já havia saído, tendo que arcar com os custos do translado, via um motorista de aplicativo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“No caso em apreço a parte reclamante aduz que o voo de origem atrasou 7 minutos, o que resultou na perda do transporte ofertado pela reclamada, vê-se que além da reclamante não comprovar a ocorrência do suposto atraso pela companhia aérea, também o referido atraso, de 7 minutos, não seria ensejador de danos morais.

Ademais, a parte reclamante atesta que a responsabilidade pelo translado entre os aeroportos era da reclamada, porém, não apresenta nenhuma informação no momento da contratação, ou email que comprovasse a referida responsabilidade.

Verifica-se em sede de defesa, que a reclamada, de fato, fornece o serviço de translado para seus passageiros, porém, possui o horário prefixado, sendo que se o voo do passageiro não estiver de acordo com a saída do ônibus da reclamada, tem que providenciar o transporte por outros meios.

No caso em tela, o voo do reclamante chegaria no aeroporto às 16h45, sendo que o último horário possível para utilizar o translado era ás 17h00, pois seu voo estava marcado para às 21h30, sendo curto o prazo para que o reclamante conseguisse embarcar no ônibus a tempo

[...]

Assim, evidente que o reclamante teria que providenciar o translado entre os aeroportos, não sendo responsabilidade da reclamada, tal ocorrência.

[...]

Destaca-se que tendo o reclamante adquirido a passagem para conexão com mudança de aeroporto, não há que se falar em má prestação de serviço das reclamadas.”

Os bilhetes adquiridos pela parte recorrente não continham a obrigação pelas reclamadas de traslado, sendo uma oferta gratuita com horário previamente estabelecido e tendo ela a ciência prévia sobre os horários.

A propósito:

Compra e venda de passagens por milhagem – legitimidade passiva da recorrente reconhecida – participação na cadeia de consumo – comunicação com antecedência de 45 dias de prévia mudança de aeroporto - traslado entre aeroportos efetuada de Congonhas-SP até Guarulhos a contento pela empresa aérea GOL-
mantença dos horários de partidas e chegada mantidos - má prestação de serviços não evidenciada
– dano moral inexistente – sentença reformada para afastar a condenação da recorrente pelo dano extrapatrimonial – recurso provido"

(TJ-SP - RI: 10156216820198260482 SP 1015621-68.2019.8.26.0482, Relator: Fabio Mendes Ferreira, Data de Julgamento: 17/06/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: 17/06/2020)

Não há nos autos outra particularidade fática que evidencie a concretização além das raias do previsível, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

Com efeito, a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta retoque, ante a ausência de comprovação do dano moral alegado e circunstâncias que sobrelevam a uma ofensa suscetível de reparação, sob pena de desvirtuar a espécie.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023